Tribunal: STF
Processo: AI 142331
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. C.F., ART. 5 , XXXVI.
          I. - ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE NÃO TERIA A DECISÃO, QUE
INTERPRETOU O ALCANCE DE JULGADO EXEQUENDO, GUARDADO FIDELIDADE A
ESTE, NÃO AUTORIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOMENTE NO CASO DE A
DECISÃO AFRONTAR, DE MODO DIRETO, A AUTORIDADE E O CONTEUDO DA
"RES JUDICATA" E QUE SERIA CABIVEL O EXTRAORDINÁRIO. RE 117.991-DF,
MIN. S. PERTENCE.
          II. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.